Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Evidencia-se a periculosidade do paciente, denunciado pela prática de quatros delitos de roubo e corrupção de menor, bem como por associação criminosa, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada.
2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
4. Consoante enunciado no 52 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
5. Ordem admitida e denegada.